Tribunal: STJ
Processo: 0076974-44.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522730 - RJ (2023/0433025-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - RJ066862
LUCIMARA DA SILVA PÓLVORA - SP238853
AGRAVADO
: JOSE ALBERTO PATRICIO PARREIRA
ADVOGADO
: KARLA LUDMILA PEPE AGUIAR - RJ129547
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NOTAS TAQUIGRÁFICAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ, ausência de violação aos arts. 489, § 1o, VI,
e 1.022, II, do CPC, e pretensão de reexame de matéria fático-probatória.
2. A controvérsia envolve ação rescisória com pedido de tutela de urgência para
suspender o levantamento de valores depositados em cumprimento de sentença no
processo de declaração de inexigibilidade de honorários contratuais.
3. A Corte
indeferiu a tutela de urgência, desproveu o agravo interno e rejeitou
a quo
os embargos de declaração, por ausência de plausibilidade do erro de fato,
necessidade de dilação probatória e desnecessidade de notas taquigráficas em
julgamento unânime.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o, VI,
e 1.022, I e II, do CPC, por falta de enfrentamento de precedentes e omissões quanto
às notas taquigráficas, precedentes aplicáveis e tutela de urgência; e (ii) saber se a
fixação de honorários recursais de 3% violou o
§ 11, do CPC; (iii) saber se
art. 85,
há divergência jurisprudencial quanto à concessão de efeito suspensivo à ação
rescisória e à suspensão do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide
de modo claro e fundamentado; julgamento unânime prescinde de notas
taquigráficas, conforme decisão da Corte Especial deste Tribunal Superior. O
Documento eletrônico VDA52806590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 75389afb-5178-4fc0-9858-7c0dd5a65c2a

dissídio não é conhecido por ausência de indicação específica de dispositivo legal
(Súmula n. 284 do STF). A revisão dos requisitos da tutela de urgência esbarra nos
óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 735 do STF. A alegada violação ao
§ 11,
art. 85,
do CPC não foi prequestionada (Súmula n. 211 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
7.
“1. Inexiste violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, I e II, do
Tese de julgamento:
CPC quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e julgamento unânime
dispensa notas taquigráficas. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF no dissídio por
ausência de indicação específica de dispositivo legal. 3. Incidem as Súmulas n. 7 do
STJ e 735 do STF para vedar o reexame dos requisitos da tutela de urgência. 4.
Incide a Súmula n. 211 do STJ ante a falta de prequestionamento do
§ 11, do
art. 85,
CPC”.
8.
Código de Processo Civil, arts. 489 § 1o VI, 1.022
Dispositivos relevantes citados:
I II, 85 § 11; Constituição Federal,
III a c
art. 105
9.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl
1/7/2024;
na APn n. 675/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgados em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
2/3/2016;
REsp n. 1.880.850/RJ,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
28/4/2025;
REsp n. 1.455.908/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF,
28/8/2018;
Súmulas n. 284 e 735.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
25/11/2025 01/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52806590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/12/2025 13:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 75389afb-5178-4fc0-9858-7c0dd5a65c2a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522730 - RJ (2023/0433025-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - RJ066862

LUCIMARA DA SILVA PÓLVORA - SP238853
AGRAVADO
: JOSE ALBERTO PATRICIO PARREIRA
ADVOGADO
: KARLA LUDMILA PEPE AGUIAR - RJ129547
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NOTAS TAQUIGRÁFICAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ, ausência de violação aos arts. 489, § 1o, VI,
e 1.022, II, do CPC, e pretensão de reexame de matéria fático-probatória.
2. A controvérsia envolve ação rescisória com pedido de tutela de urgência para
suspender o levantamento de valores depositados em cumprimento de sentença no
processo de declaração de inexigibilidade de honorários contratuais.
3. A Corte
indeferiu a tutela de urgência, desproveu o agravo interno e rejeitou
a quo
os embargos de declaração, por ausência de plausibilidade do erro de fato,
necessidade de dilação probatória e desnecessidade de notas taquigráficas em
julgamento unânime.
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o, VI,
e 1.022, I e II, do CPC, por falta de enfrentamento de precedentes e omissões quanto
às notas taquigráficas, precedentes aplicáveis e tutela de urgência; e (ii) saber se a
fixação de honorários recursais de 3% violou o
§ 11, do CPC; (iii) saber se
art. 85,
há divergência jurisprudencial quanto à concessão de efeito suspensivo à ação
rescisória e à suspensão do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide
de modo claro e fundamentado; julgamento unânime prescinde de notas
taquigráficas, conforme decisão da Corte Especial deste Tribunal Superior. O
dissídio não é conhecido por ausência de indicação específica de dispositivo legal
(Súmula n. 284 do STF). A revisão dos requisitos da tutela de urgência esbarra nos
óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 735 do STF. A alegada violação ao
§ 11,
art. 85,
do CPC não foi prequestionada (Súmula n. 211 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
7.
“1. Inexiste violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, I e II, do
Tese de julgamento:
CPC quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e julgamento unânime
dispensa notas taquigráficas. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF no dissídio por
ausência de indicação específica de dispositivo legal. 3. Incidem as Súmulas n. 7 do
STJ e 735 do STF para vedar o reexame dos requisitos da tutela de urgência. 4.
Incide a Súmula n. 211 do STJ ante a falta de prequestionamento do
§ 11, do
art. 85,
CPC”.
8.
Código de Processo Civil, arts. 489 § 1o VI, 1.022
Dispositivos relevantes citados:
I II, 85 § 11; Constituição Federal,
III a c
art. 105
9.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl
1/7/2024;
na APn n. 675/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgados em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
2/3/2016;
REsp n. 1.880.850/RJ,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
28/4/2025;
REsp n. 1.455.908/RS,
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF,
28/8/2018;
Súmulas n. 284 e 735.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNITECH RIO
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, pelos seguintes óbices: pela Súmula n. 83 do STJ, pela Súmula n. 7 do STJ,
por ausência de violação aos arts. 489, §1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, e por pretensão de reexame de matéria fático-probatória.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo, formulado na petição do recurso
especial e reiterado no agravo em recurso especial.
Contraminuta às fls. 4.196-4.219.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em
agravo interno na ação rescisória.
O julgado foi assim ementado (fl. 3.915):

“Direito dos Contratos. Processo de declaração de inexigibilidade de honorários
contratuais. Ação rescisória suscitando em erro de fato com pedido de tutela de
urgência objetivando o não levantamento da importância depositada nos autos de
cumprimento de sentença no 0061431- 95.2021.8.19.0001, em trâmite perante a 35a
Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. Não concessão do efeito suspensivo.
Agravo interno. Alegação de que a ação rescisória permite se constatar o erro de
fato a partir do simples exame dos documentos já juntados aos autos, neste rito não se
concebe extensa dilação probatória.
Conforme decisão, o erro de fato alegado, não possui plausibilidade, uma vez
que necessita de comprovação.
A matéria fática articulada na inicial está a depender de maior dilação probatória.
Desprovimento do recurso de agravo interno interposto.”
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
3.987):
Direito dos Contratos. Processo de declaração de inexigibilidade de honorários
contratuais. Ação rescisória suscitando em erro de fato com pedido de tutela de
urgência objetivando o não levantamento da importância depositada nos autos de
cumprimento de sentença no 0061431- 95.2021.8.19.0001, em trâmite perante a 35a
Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. Não concessão do efeito suspensivo.
Agravo interno. Desprovimento. Embargos de declaração.
O acórdão abordou todos os temas relevantes para a solução do conflito.
Conforme decisão, o erro de fato alegado, não possui plausibilidade, uma vez
que necessita de comprovação.
A matéria fática articulada na inicial está a depender de maior dilação probatória.
Rejeição dos embargos de declaração.

Novos embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos
(flS. 4.073-4.074):

Direito dos Contratos. Processo de declaração de inexigibilidade de honorários
contratuais. Ação rescisória suscitando em erro de fato com pedido de tutela de
urgência objetivando o não levantamento da importância depositada nos autos de
cumprimento de sentença no 0061431- 95.2021.8.19.0001, em trâmite perante a 35a
Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. Não concessão do efeito suspensivo.
Agravo interno. Desprovimento. Embargos de declaração. Novos Embargos de
declaração.
O acórdão abordou todos os temas relevantes para a solução do conflito.
Conforme decisão, o erro de fato alegado, não possui plausibilidade, uma vez
que necessita de comprovação.
A matéria fática articulada na inicial está a depender de maior dilação probatória.
Julgamento por unanimidade que dispensa o pedido de juntada de notas
taquigráficas.
Ademais, mantém-se o entendimento no sentido de que “o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Todavia, a
solução da lide deve ser realizada de modo a restar induvidoso os limites da prestação
jurisdicional entregue aos postulantes”. (EDcl no AgRg no Ag 1272349/SP,Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2010.
Rejeição dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, porque não houve
enfrentamento dos precedentes invocados quanto à juntada de notas taquigráficas e
quanto à concessão do efeito suspensivo à ação rescisória, sem demonstração de
distinção ou superação; e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, já que o
colegiado não apreciou as omissões relativas ao pedido de juntada das notas
taquigráficas, à negativa de aplicação de precedentes idênticos na mesma sessão, e
ao indeferimento da tutela de urgência, bem como não sanou contradições e
obscuridades apontadas;
b) 85, §11, do Código de Processo Civil, pois foram fixados honorários de
3% na fase recursal sem prévia fixação de honorários na origem;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a suspensão do
cumprimento de sentença não seria cabível sem tutela provisória e ao negar efeito
suspensivo à ação rescisória mesmo diante de depósito de elevada monta, divergiu
do entendimento firmado nos acórdãos
EREsp 770.847/PR
REsp N. 1.455.908/RS,
e dos precedentes do TJ-RJ (AI 0060787-92.2020.8.19.0000 e AI 0033255-
46.2020.8.19.0000).
Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade por ausência
de fundamentação quanto à não observância de precedentes e ao indeferimento da
juntada das notas taquigráficas, determinar a juntada das notas, conceder efeito
suspensivo à ação rescisória e excluir os honorários de 3% fixados nos embargos de
declaração; requer, ainda, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender
o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória.
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é descabido por
versar sobre decisão interlocutória não terminativa, que não há prequestionamento,
que as decisões estão fundamentadas, e requer a condenação por litigância de má-fé,
com multa e indenização por dano processual até 20% sobre o valor da condenação.
É o relatório.
VOTO
I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação rescisória, em que a parte autora
pleiteou tutela de urgência para suspender o levantamento de valores depositados em
cumprimento de sentença no processo de declaração de inexigibilidade de honorários
contratuais.
Na sentença, não há documento disponível nesta análise.
A Corte a quo manteve, por unanimidade, a decisão que indeferiu a tutela
de urgência, desproveu o agravo interno e rejeitou embargos de declaração,
assentando a ausência de plausibilidade do erro de fato alegado e a necessidade de
instrução mais ampla, bem como a desnecessidade de juntar notas taquigráficas ante
o julgamento unânime.
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 489, §1o, VI e 1.022, I e II do CPC
Sobre o disposto nos arts. 489, §1o, VI e 1.022, I e II do CPC, é cediço que
não há ofensa quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.781.470/RJ,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
8/7/2024,
destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
destaquei).
15/8/2024,

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
De toda sorte, o julgamento unânime prescinde de notas taquigráficas para
a sua validade, conforme assentado no acórdão de origem, já que, em julgamento
realizado pela Corte Especial deste Tribunal, assentou-se que "a juntada das notas
taquigráficas [...] faz-se necessária apenas quando indispensáveis à compreensão do
exato sentido e alcance do acórdão, vale dizer, apenas se verificado possível
equívoco ou discrepância entre os pronunciamentos orais e a certidão de julgamento e
/ou o acórdão [...]". (EDcl na APn n. 675/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, julgado em
DJe
.
02/03/2016,
26/04/2016)
No caso dos autos, não há qualquer nulidade a sanar, pois o acórdão é
perfeitamente inteligível e foi obtido por unanimidade.
III –
§ 11 do CPC
Art. 85,
Com relação à fixação de honorários de 3% (três por cento) no julgamento
do segundo recurso de embargos de declaração, trata-se de matéria que surgiu no
próprio acórdão e a possível violação do
§ 11 do CPC não foi posteriormente
art. 85,
prequestionada, a fim de que o tribunal de origem se manifestasse expressamente
sobre a questão.
Nessas condições, a insurgência não ultrapassa, nesse ponto, o óbice da
Súmula n. 211 desta Corte.
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS
467 E 468 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1."Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo."
(Súmula do STJ, Enunciado no 211).
2. A Excelsa Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento quanto à imprescindibilidade da oposição de embargos
declaratórios para fins de prequestionamento da matéria, mesmo quando a
questão federal surja no acórdão recorrido. (cf.
Relator
EREsp no 99.796/SP,
Ministro Eduardo Ribeiro, in DJ
.
4/10/99)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag n. 976.466/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
15/5/2008,
18/8/2008,
Prequestionamento.
A necessidade de que o tema haja sido versado no acórdão, para ensejar
recurso especial, é da natureza desse recurso, decorrendo dos termos em que
constitucionalmente previsto. É de exigir-se, ainda quando se trate de vício do
próprio julgamento. Se o aresto nele incidiu sem que haja, entretanto,
manifestação a respeito, necessária a apresentação de embargos declaratórios
para que o Tribunal enfrente a matéria.
(
relator Ministro Eduardo Ribeiro, Corte Especial, julgado
EREsp n. 99.796/SP,
em
DJ de
p. 36, destaquei.)
16/6/1999,
4/10/1999,

IV – Dissídio jurisprudencial
Quanto à divergência jurisprudencial, as razões do recurso especial não
apontam, especificamente, qual é a norma federal afrontada a esse título, o que
inviabiliza o seu conhecimento, à luz da Súmula n. 284 do STF, conforme o
entendimento reiterado desta Corte.
Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INGRESSO NO ENSINO
SUPERIOR. CONVOCAÇÃO PARA APURAÇÃO DA VALIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO
ÉTNICO-RACIAL.
COMISSÃO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO. APRECIAÇÃO DE PORTARIAS E DECRETOS.
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DA NORMA FEDERAL VIOLADA.
AUSÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
INCIDÊNCIA. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
[...]
2. É inadmissível o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial
cujas razões deixam de apontar a norma a qual o Tribunal de origem teria dado
interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência, na
espécie, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
[...]
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.148.054/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025,
destaquei.)

DIREITO
IMOBILIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DA NORMA FEDERAL VIOLADA.
AUSENTE. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. CASO
CONCRETO. CASOS PARADIGMA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PROXIMIDADE
FÁTICA
E
CONTEXTUAL.
NÃO
DEMONSTRADA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICINENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 283 DO STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação
divergente por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial
pela alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal. Incidência da
art. 105
Súmula 284 do STF, por analogia.
[...]
4. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro Raul
REsp n. 1.880.850/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
28/4/2025,
6/5/2025,

De toda sorte, dentre os acórdãos citados pela agravante como paradigmas,
um deles mesmo ostenta conteúdo contrário à sua tese, como se pode observar, in
:
verbis

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
SUSPENSÃO
CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU.
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM.
07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO
-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73.
ART. 475
[...]
5. Quanto à análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão da
medida cautelar, a jurisprudência do STJ orienta serem eles insuscetíveis de
reapreciação em sede de recurso especial, porque sua verificação decorre da
análise das circunstâncias fáticas da causa.
[...]
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.455.908/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2018,
destaquei.)
31/8/2018,

Destaca-se esse pormenor, uma vez que, ao fim e ao cabo, rever a
conclusão da corte de origem acerca da presença dos pressupostos para a concessão
da antecipação da tutela pretendida pela ação rescisória esbarra no óbice da Súmula
n. 7 desta Corte (revolvimento de fatos e provas), além de seu conhecimento ser
obstado por aplicação analógica da Súmula n. 735 do STF.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À
PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA
SÚMULA 7/STJ.
AÇÃO RESCISÓRIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM
QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
3. Em atenção à precariedade da decisão liminar que decide pedido de
antecipação de tutela, pois, passível de reversão a qualquer tempo pelas
instâncias ordinárias, afigura-se, em regra, incabível o recurso especial dela
advindo, porque faltante o pressuposto constitucional de esgotamento de
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

instância. Posicionamento, este, cristalizado no enunciado n. 735 da Súmula do
STF, segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar", in totum aplicável, por analogia, aos recursos especiais.
nesse caso, o apelo nobre somente comporta exame, excepcionalmente,
quando destinado à verificação do preenchimento dos requisitos da antecipação
de tutela, desde que, para tanto, não seja necessário o reexame de matéria fático-
probatória, circunstância que não se verifica na hipótese.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.118.714/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
destaquei.)
24/11/2022,

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO.
RETENÇÃO.
FUNDEF,
ATUAL
FUNDEB.
MEDIDA
CAUTELAR
DETERMINADA NA ORIGEM. SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ.
[...]
2. É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar são conferidas
mediante cognição sumária e avaliação de verossimilhança. Logo, por não
representarem pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na
demanda, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser
confirmadas ou revogadas em decisão posterior. Em razão do cunho instável de
decisão desse jaez, o STF sumulou que "não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar" (Súmula 735 do STF).
3. Desse modo, deve incidir a orientação consolidada no STJ de que, para
análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ocasionaram a
concessão ou não da liminar, é imprescindível o reexame dos elementos
probatórios dos autos, o que não é possível em Recurso Especial, dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ.
[...]
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.736.176/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/3/2019,
22/4/2019,
destaquei.)

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

É o voto.
Documento eletrônico VDA51857591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:21
Código de Controle do Documento: 467184f8-2d33-4211-8614-d36163d0b9e9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.522.730 / RJ
Número Registro: 2023/0433025-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
007697444 00769744420218190000 202324510117 7697444 769744420218190000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - RJ066862
LUCIMARA DA SILVA PÓLVORA - SP238853
AGRAVADO
: JOSE ALBERTO PATRICIO PARREIRA
ADVOGADO
: KARLA LUDMILA PEPE AGUIAR - RJ129547
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52791405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: affa5077-0db6-4583-8ef2-836b5e94ce6a

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: affa5077-0db6-4583-8ef2-836b5e94ce6a